Tribunal: TJMT
Processo: 0026254-36.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026254-36.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IARA FERNANDES DA SILVA - CPF: 047.500.621-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILENE MARCIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026254-36.2014.8.11.0002

APELANTE: IARA FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (CP, ART, 121, § 2º, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR ENTENDER A CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ANIMUS NECANDI
– RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026254-36.2014.8.11.0002

APELANTE: IARA FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de IARA FERNANDES DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-a pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Ao fim da fase instrutória, a apelante foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (id. 181936179 – p. 249/256). O Recurso em Sentido Estrito interposto foi, à unanimidade, desprovido por esta Câmara Criminal.

Submetida ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença manifestou-se pela condenação da apelante nos exatos termos da decisão de pronúncia, ocasião na qual foi aplicada a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 181936670).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pretende seja a apelante submetida a novo julgamento, asseverando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que agiu sob o abrigo da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil (id. 181936677).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181936680).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183836195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026254-36.2014.8.11.0002

APELANTE: IARA FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta nos autos que, no dia 25 de novembro de 2014, por volta das 19h2Omin, no Ginásio Fiotão, Centro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, a indiciada LARA FERNANDES DA SILVA, tomada por animus necandi e agindo por motivo fútil, ceifou a vida de SILENE MARCIA DA SILVA.

Apurou-se, que na data, horário e local acima citados, a indiciada IARA FERNANDES DA SILVA flagrou a vítima SILENE conversando e consumindo droga com PAULO (namorado da indiciada), fato que a deixou enciumada.

Neste contexto, IARA iniciou uma discussão com SILENE e ambas entraram em luta corporal, mas logo foram separadas por PAULO.

Momentos depois, IARA iniciou uma nova discussão com SILENE pelos motivos já narrados, oportunidade em que munida com uma faca, desferiu um único e certeiro golpe com a aludida arma branca, no coração da vitima SILENE, que faleceu no PSMVG”
(
sic
do id. 181931037 – p. 10/12).

Conforme relatado, a Defensoria Pública sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, em relação às qualificadoras do motivo fútil e autoria, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo a apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos
:

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
” (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155).

Necessário destacar que, ainda que as alegações da defesa tenham sido previamente analisadas no Recurso em Sentido Estrito n. 1003386-77.2019.8.11.0000, passo a analisar novamente as provas juntadas aos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 181931037 – p. 14), Boletins de Ocorrência (id. 181931037 – p. 38/40 e 44/46), Termo de Exibição e Apreensão (id. 181931037 – p. 87), Certidão de Óbito (id. 181931037 – p. 58), Relatório Policial (id. 181931037 – p. 84/86), Laudo Pericial/Necropsia (id. 181931037 – p. 59/83), depoimentos prestados na fase inquisitorial e instrutória, além dos demais elementos produzidos nos autos.

Não há dúvidas quanto à autoria, contudo, observa-se que, embora tenha confessado ser a autora da facada que tirou a vida da vítima, a apelante sustenta a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ao ser ouvida na fase administrativa, a apelante IARA FERNANDES DA SILVA confessou a prática delitiva, declarando:

“QUE a interroganda conhecia a vítima SILENA, nome social "ATARICA" há cerca de cinco anos; QUE por várias vezes a vítima "deu em cima" de namorados anteriores da interroganda, inclusive em uma oportunidade manteve relações sexuais com um dos namorados da interroganda; QUE por diversas vezes a interroganda já havia discutido com a vítima por conta dessas traições por parte da vitima; QUE atualmente a interroganda convive com a pessoa de PAULO CESAR, ao qual não sabe informar seu nome completo, e que sabe apenas que ele costuma frequentar o Ginásio do Fiotão; QUE a vítima já havia "dado em cima" de PAULO também; QUE na data de ontem por volta das 14:00hs a interrogada estava em companhia de PAULO consumindo entorpecente no Ginásio do Fiotão, até que em determinado momento resolveu ir tomar banho, e quando retornou presenciou a vítima "dando em cima" de PAULO, mas que desta vez a vítima havia passado dos limites, bem como estava consumindo o entorpecente em companhia dele; QUE não gostou de ver aquela situação então passou a discutir com a vítima; QUE quando PAULO viu a discussão entre a interroganda e a vítima, interveio na situação e agrediu a interroganda, e após aquela situação se acalmou; QUE esclarece que é comum todos os usuários, inclusive a interroganda, portar uma faca de mesa, principalmente para raspar os cachimbos que são utilizados para o consumo do entorpecente; QUE posteriormente avistou a vítima, e novamente foi tomar satisfação dela; QUE a vítima também passo a discutir com a interroganda, e logo uma partiu pra cima da outra; QUE a interroganda desferiu golpes com a faca de mesa contra a vítima, bem como também recebeu golpes; QUE após se agredirem, a vítima saiu para um lado ferida, bem como também a interroganda foi ferida nos dois braços e na região do abdômen; QUE esclarece que não tinha a intenção de matar a vítima; QUE perguntada o que fez com a faca utilizada no crime, alega que não se recorda, por conta do nervosismo daquele momento; QUE depois apanhou de alguns amigos da vítima aos quais não deseja dizer quem eram; QUE posteriormente foi abordada por uma viatura da polícia militar e de imediato confessou a autoria do crime (...)”
(
sic
do id. 181931037 – p. 25/26).

Em juízo, a testemunha PM DOUGLAS CARVALHO ALVES declarou que foram chamados por transeuntes enquanto realizavam rondas pelo centro da cidade, sendo avisados que havia uma pessoa em um bar ali próximo, que seria autora do crime de homicídio acontecido momentos antes no Ginásio “Fiotão”. Ao chegar ao local, a apelante confirmou a autoria do golpe de faca em desfavor da vítima, mas justificou ter agido em legítima defesa, tendo as testemunhas, ali presentes, confirmado a existência de luta corporal entre a ré e a vítima, bem como que verificou que a apelante estava com um ferimento de faca próximo ao umbigo, tendo sido conduzida ao hospital e, somente depois à Delegacia.

De acordo com as declarações prestadas pela referida testemunha,
“uma das testemunhas que avisou a viatura sobre o delito, acompanhou a ocorrência e os trâmites policiais até a Delegacia, tendo, tal testemunha, afirmado que teria presenciado o desentendimento e a briga entre a ré e a vitima, que culminou com o golpe de faca em desfavor de Silene”
(
sic
do id. 181936179 – p. 249/256).

Tem-se, ainda, que a testemunha a que se refere o policial Douglas, se trata de MÁRCIO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, o qual não foi encontrado para ser inquirido em juízo, mas a sua versão, como testemunha ocular dos fatos, restou atestada em seu depoimento perante a autoridade policial, conforme se verifica:

“(...) QUE o declarante é usuário de drogas, sendo que conhecia a vítima SILENE, há mais de cinco anos, bem como também conhecia a suspeita IARA, há cerca de um ano, às conheceu no mundo das drogas; QUE na data de ontem por volta das 14:00hs, o depoente estava no ginásio Fiotão em Várzea Grande; QUE percebeu que IARA e seu convivente de nome PAULO, apelido "PAULAO" estavam consumindo entorpecente (pasta base), entorpecente este que era de propriedade do PAULO; QUE em determinado momento IARA foi tomar banho, quando retornou encontrou PAULO consumindo entorpecente junto com a vítima SILENE; QUE IARA não gostou daquela situação, principalmente pelo fato de que o entorpecente iria acabar mais rapidamente; QUE IARA passou a discutir com a vítima SILENE; QUE PAULO não gostou de ver IARA discutindo com a vítima, então agrediu IARA fisicamente, e após acabou a briga entre as duas; QUE no final do dia, desta vez, as duas já em posse de uma faca de mesa, por conta da discussão anterior, passaram a discutir novamente; QUE IARA dizia que tinha apanhado de PAULO por culpa da vítima, que também retrucava, discutia com a IARA; QUE IARA disse que partiria pra cima da vítima, ao que disse "PODE VIM"; QUE IARA partiu pra cima da vítima, o depoente não pode afirmar com certeza, mas acredita que a primeira facada foi desferida pela vítima contra a suspeita IARA; QUE então passaram a se agredirem mutuamente com a faca; QUE a vítima saiu daquele local ferida cambaleando, bem como IARA foi para outra lado também ferida; QUE a esposa do depoente de nome MARIA BEATRIZ GONÇALVES DOS REIS, que também estava presente durante a briga, chamou o SAMU, ao que chegou e depois socorreu a vítima; QUE depois disso IARA apanhou de um amigo da vítima, ao qual não sabe o nome, antes mesmo de saber da morte da vítima; QUE depois chegou a notícia da morte da vítima, no mesmo momento passava uma viatura da Polícia Militar, de imediato o depoente e mais duas pessoas às quais não sabe o nome chamaram a viatura da PM; QUE presenciou a IARA dizer que de fato havia sido ela quem tinha agredido a vítima, bem como disse que também havia sido agredida por ela; (...)”
(
sic
do id. 181931037 – p. 22/23).

O investigador de polícia IDALMIR BEZERRA FERREIRA afirmou que
“em conversa com a suspeita IARA FERNADES DA SILVA, esta confessou a autoria do crime, disse que de fato agrediu a vítima utilizando-se de uma faca, bem como também fora agredida por ela”
.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015
)” (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados”
(HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial,

Necessário destacar que, o fato da vítima, possivelmente, também ter golpeado a apelante não é suficiente para fundamentar a tese de legitima defesa aventada, tendo em vista que os critérios elencados no art. 25 do CP, devem ser apreciados com olhos a todas as nuances do caso concreto, sendo certo que,
in casu
, a própria apelante confirmou que desencadeou a discussão em razão da vítima estar consumindo entorpecente na companhia de seu amásio, bem como partiu para cima da ofendida iniciando a luta corporal, sendo que as provas apontam que a apelante não agiu repelindo injusta agressão, mas sim para um cenário de agressões recíprocas, provocadas pela própria apelante.

Conforme o douto Parecerista:

“(...) a tese defensiva de legítima defesa apresentada pela apelante, apesar de frágil, também é uma das versões que se encontram nos autos. No entanto, o que se deve ter em mira é se a referida versão haveria ou não de servir ao convencimento dos jurados, soberano são julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da materialidade e da autoria delitiva da prática do crime doloso contra a vida pela apelante Iara, amparado em elementos de prova constantes dos autos que serviram para fundamentar a decisão de pronúncia, que não foi objeto de recurso da defesa depois que foram apresentadas as alegações finais, postergando a análise do mérito para a fase da judicium causae, não deve ensejar a anulação do julgamento com fundamento no fato de ter havido decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apenas por ter sido acolhida a tese acusatória, haja vista o princípio da soberania dos veredictos”.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão da acusada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, existindo lastro probatório tanto para subsidiar a acusação, quanto para referendar a versão apresentada pela defesa, mas tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastado a tese de legítima defesa e condenado a apelante pelo crime de homicídio qualificado, não há que se falar em nulidade do
decisum
, sob pena de se afrontar a soberania do veredicto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024